Tribunal: TJDFT
Processo: 0006215-56.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. DISCUSSÃO. CAUSA DEBENDI. PRODUÇÃO DE PROVA. INÉRCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Nos termos do Enunciado no 531, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Todavia, opostos embargos à ação monitória, adentra-se na causa debendi. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1783253 / SP, cabe à parte ré/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado; entretanto, apresentada prova hábil para infirmar a idoneidade do documento escrito, como feito na presente demanda, passa a ser do autor/embargado a incumbência de provar a presença dos requisitos necessários para a atribuição de força executiva ao mandado monitório. Não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, apesar de intimada para produzir provas nesse sentido, deve ser mantida a sentença de improcedência. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base nos critérios constantes dos incisos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso em análise, em que os honorários sucumbenciais foram fixados em descompasso com a complexidade da demanda e do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, deve a sentença ser reformada neste ponto.